Tribunal: TJDFT
Processo: 0744773-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744773-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ MACEDO FARACO, EDUARDO MORETH LOQUEZ AGRAVADO: OLDAIR GERALDO GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE LUIZ MACEDO FARACO e EDUARDO MORETH LOQUEZ contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, Dra. Ana Leticia Martins Santini, que, em sede de cumprimento provisório de sentença (honorários) movido por OLDAIR GERALDO GOMES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, indeferiu os pedidos de concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada pelos devedores agravantes c/c exigência de caução para levantamento dos valores constritos. Em suas razões recursais (ID 77279218), os executados afirmam que que a decisão agravada incorre em manifesta ilegalidade ao dispensar a exigência de caução nos termos do art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob interpretação extensiva indevida do art. 521, inciso III, do mesmo diploma. Defendem, ainda, que o bloqueio de ativos realizado via sistema SISBAJUD, de forma integral e indiscriminada, sem a observância da impenhorabilidade legal de valores até quarenta salários-mínimos (art. 833, inciso X, do CPC), e com inclusão indevida do limite de cheque especial, configura constrição patrimonial excessiva e desproporcional, violando o princípio da menor onerosidade da execução. Sustentam que a medida adotada compromete a subsistência dos agravantes e de suas famílias, configurando perigo de dano irreparável. Nessa linha argumentativa, buscam: a) A concessão imediata da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, inaudita altera parte, para que se proceda ao imediato e integral desbloqueio de todos os valores e ativos financeiros constritos nas contas de titularidade dos Agravantes via sistema SISBAJUD, ainda no Plantão Judicial, em razão da manifesta ilegalidade e do grave e iminente dano à sua subsistência dos Agravantes; b) Alternativamente, caso não seja este o entendimento, que a tutela de urgência seja concedida para determinar o desbloqueio imediato dos valores impenhoráveis, notadamente a quantia correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos e a totalidade dos limites de cheque especial dos Agravantes; c) A concessão de gratuidade judiciária por não terem os Agravantes neste momento qualquer disponibilidade de recurso para pagamento de custas judiciais; d) Requer-se a intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; e) Ao final, requer-se seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a r. Decisão agravada, reconhecendo a nulidade do bloqueio e a imprescindibilidade da prestação de caução idônea e suficiente, nos termos do art. 520, IV, do CPC, como condição para o prosseguimento de quaisquer atos expropriatórios.” Intimados para que comprovassem a alegada hipossuficiência econômica (ID 77335604), os recorrentes optaram por recolher o preparo recursal (ID 77423090). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada, verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentado no ID 250606621. Alegou a parte devedora que: i) está pendente de julgamento Agravo em Recurso Especial; ii) é necessária a concessão de efeito suspensivo à impugnação; iii) deve ser requerida caução idônea. Decido. O agravo em Recurso Especial é recurso desprovido de efeito suspensivo, de sorte que inexiste óbice ao cumprimento provisório da sentença quando pendente de análise o recurso. Ademais, é pressuposto para o cumprimento provisório de sentença o manejo de recurso desprovido de efeito suspensivo, caso contrário se estaria diante de cumprimento definitivo de sentença. A parte requereu a concessão de efeito suspensivo à impugnação. Para fundamentar a probabilidade de seu direito, revolveu os argumentos de mérito já apreciados em sede de sentença. O que, por óbvio, contraria a lógica. Após análise profunda do mérito, os mesmos argumentos da impugnação foram rechaçados, sendo inviável sustentar sua probabilidade neste momento processual. Assim, indefiro a concessão de efeito suspensivo à impugnação. Quanto à necessidade de caução, muito embora o art. 520, IV, do CPC afirme que: “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”, o art. 521, III, do mesmo diploma dispensa a exigência da caução quando pendente Agravo em Recurso Especial ou em Recurso Extraordinário. Assim, ante a baixíssimo grau de efetividade do AResp e do ARE, o legislador achou por bem dispensar a exigência de caução no Cumprimento Provisório de Sentença quando pendente o julgamento desses recursos. Nesse sentir, não há que se falar em exigência de caução do exequente. Verifico que a parte devedora não realizou o pagamento voluntário do valor cobrado no prazo legal. Intime-se a parte exequente para atualizar o valor de seu crédito, considerados os consectários legais do art. 523, §1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, cumpram-se as determinações contidas na decisão de ID 247807655.” Inicialmente, cumpre destacar que o pedido liminar formulado nos autos do presente agravo de instrumento tem por escopo a sustação de bloqueios financeiros alegadamente realizados no âmbito do cumprimento provisório de sentença. Contudo, da análise dos autos originários, verifica-se que a ordem de bloqueio via SISBAJUD ainda se encontra em fase de efetivação, com resultado previsto para a data de 07/11/2025 (ID 252645079), inexistindo, até o momento, manifestação judicial quanto ao êxito da medida constritiva. Assim, cuida-se pendente de concretização e apreciação pelo Juízo de origem, o que impede sua análise imediata por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Dito isso, o art. 520, IV, do CPC, ao disciplinar o cumprimento provisório de julgado que impõe a obrigação de pagar quantia certa estabelece a prestação de caução pelo credor como condição ao levantamento de valores, a conferir, verbis: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Por sua vez, ressalvado o caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, veja-se que o art. 521 do CPC excepciona hipóteses passíveis de dispensa da caução, como é o caso dos honorários advocatícios que se insere na hipótese de crédito de natureza alimentar. Ademais, no caso dos autos, encontra-se pendente o julgamento de agravo interposto nos termos do art. 1.042 do CPC, hipótese expressamente contemplada no inciso III do mesmo artigo como fundamento idôneo para a dispensa da caução. É o que se confere, verbis: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Assim, diante da incidência de duas causas legais, não se constata ilegalidade na decisão que dispensou a prestação da caução no cumprimento provisório da sentença. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA JUDICIAL. VIABILIDADE. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial, em incidente de cumprimento provisório de sentença, mediante dispensa de prévia caução. 2. A regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, enuncia que no decorrer da fase de cumprimento provisório da sentença o levantamento do montante de depósito em dinheiro ou a prática de atos que possam causar grave dano ao devedor dependem de “caução suficiente e idônea” fixada pelo Juiz e “prestada nos próprios autos”. 2.1. A caução, no entanto, pode ser dispensada nas hipóteses em que esteja pendente de julgamento o agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso especial, nos termos do art. 521, inc. III, do CPC. 3. Os ora agravantes interpuseram agravo contra a decisão que não admitiu o recurso especial por eles manejado. O recurso aludido ainda está pendente de julgamento, o que configura a hipótese de dispensa de caução descrita no art. 521, inc. III, do CPC. 3.1. Os agravantes, no entanto, afirmam que a caução deve ser exigida na hipótese em análise, pois o agravo por eles interposto foi admitido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça como recurso especial. Ocorre que não há notícia nos autos a respeito de eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso aludido. 4. Aliás, é necessário observar que o crédito pretendido pelo ora agravado é decorrente de honorários de advogado, que tem natureza de crédito alimentar. A esse respeito, convém ressaltar que a regra prevista no art. 521, inc. I, do CPC enuncia que a caução pode ser dispensada na hipótese em que “o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”. 5. Ademais, nos termos da regra prevista no art. 520 do CPC o cumprimento provisório da sentença é instaurado por iniciativa e responsabilidade do credor, “que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos” que o devedor tenha eventualmente experimentado. Nesse sentido, diante do valor do crédito pretendido, observa-se que não foi demonstrado que a dispensa da caução pode resultar no caso em análise em “manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” (art. 521, parágrafo único, do CPC). 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1809568, 0744102-94.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÍVIDA QUE NÃO É DE ELEVADO VALOR. NATUREZA ALIMENTAR. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. 1. A despeito da divergência jurisprudencial, “esta eg. Corte de Justiça entende que a verba de natureza honorária se enquadra na hipótese do art. 521, I, do CPC, de modo que não existe necessidade de prestação de caução para levantamento dos valores penhorados em caso de cumprimento provisório de sentença. Precedentes”. (Acórdão 1423202, 07069980520228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022). Assim, é prescindível a prestação de caução, diante da dispensa prevista em lei e observado o contexto fático, no qual a dívida não é de elevado valor, além de a parte agravada não ter demonstrado potencial irreversibilidade da medida. 2. O cumprimento provisório da sentença é instaurado por iniciativa e responsabilidade do credor, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos eventualmente causados ao devedor (artigo 520 do Código de Processo Civil). Em consequência, ainda que seja dispensada a caução, o levantamento ocorrerá por conta e risco do agravante, diante da possibilidade de reversão da decisão proferida nos Embargos de Terceiro e da inexistência de trânsito em julgado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1951701, 0731885-82.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator